Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de incêndio majorado e de desacato. Violência doméstica e familiar contra a mulher quanto ao 1o delito. Preliminar de nulidade do processo por falta de nova citação do réu a respeito do aditamento da denúncia. Rejeição. Desnecessidade de nova citação pessoal do réu acerca do aditamento da denúncia, sendo exigida apenas a intimação da defesa, ex vi do art. 384 do CPP. Precedente do STJ. Caso concreto. Réu intimado, via WhatsApp, sobre o aditamento da denúncia. Defesa técnica intimada nos termos do art. 384 do CPP. Nulidade inexistente. Mérito. Materialidade e autoria. Suficiência probatória para ambos os crimes. Prova testemunhal robusta. Laudo pericial atestando o caráter intencional do incêndio e os graves prejuízos materiais suportados pela proprietária e locadora do imóvel. Perigo a vida e ao patrimônio de outrem demonstrado. Pleito de desclassificação do crime de incêndio para dano qualificado. Improcedência. Alegação de que o réu agiu com culpa e sob a influência de álcool. Improcedência. Embriaguez voluntária. Teoria da actio libera in causa. Dolo presente. Incêndio iniciado pelo réu em dois pontos distintos do quarto da casa em que vivia com sua companheira, com vistas a destruir os bens desta, e mediante emprego de fonte de ignição aberta. Alegação de ausência de dolo quanto ao desacato. Improcedência. Dolo desprestigiar a função pública de policial militar. Xingamentos e impropérios verberados pelo réu com a intenção de menoscabo ao exercício de função pública. Ânimo refletido e calmo. Dispensável para configuração do crime. Embriaguez voluntária. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Impugnação recursal apenas quanto à nota negativa do vetor consequências para o crime de incêndio majorado. Danos à estrutura do imóvel e prejuízos materiais suportados pela proprietária atestados por laudo pericial. Prejuízo estimado em R$ 15.000,00 pelos peritos. Utilização econômica do bem inviabilizada por força do incêndio (locação). Consequências que superam aquelas inerentes ao tipo penal. Exasperação da pena-base correta. Pena definitiva mantida. Recurso conhecido e desprovido.